Tribunal: TCU
Processo: 037.725/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na Execução de obras de pavimentação asfáltica e de drenagem pluvial em diversas ruas do Município, custeadas com recursos federais.

Inteiro teor:
Acórdão 2491/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação oriunda de encaminhamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) contra possíveis irregularidades na Tomada de Preços 6/2014 e no consequente Contrato 19/2014, celebrados pelo Município de Campos do Jordão/SP, para obras de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial custeadas com recursos federais; Considerando que a Representação foi conhecida por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que as irregularidades que foram objeto da audiência incluíram: (i) exigências indevidas no edital da Tomada de Preços 6/2014, relativas à qualificação técnica (declaração de equipe técnica especializada, currículo, disponibilidade) em afronta ao art. 30, II e § 6o, da Lei 8.666/1993; (ii) exigências indevidas no edital de prova de regularidade fiscal (certidão completa para Fazenda Estadual) e perante o INSS (Certidão Negativa de Débito, sem aceitação de certidão positiva com efeito de negativa), em afronta aos arts. 27, IV, e 29, III e IV, da Lei 8.666/1993 e à Súmula TCU 283; e (iii) possível fracionamento indevido do objeto licitado entre as Tomadas de Preços 01, 05 e 06/2014, contrariando o art. 8o, § 3o, c/c art. 23, caput, I, alínea "b", da Lei 8.666/1993, e a regra da cumulatividade do valor limite da modalidade ao longo do exercício financeiro; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) propôs a rejeição das razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis (Frederico Guidoni Scaranello, Lucinéia Gomes da Silva Paulino Braga e Cecília Sandra Magwitz), por entender que os elementos apresentados não foram capazes de descaracterizar as impropriedades apontadas; Considerando que, apesar da rejeição das razões de justificativa, a instrução sugere que este Tribunal se abstenha de aplicar multa regimental à Lucinéia Gomes da Silva Paulino Braga e à Cecília Sandra Magwitz, devido ao transcurso de mais de cinco anos entre a prestação de contas do contrato de repasse (23/10/2018) e a notificação pessoal das irregularidades por ocasião das audiências (agosto de 2024), o que pode ter prejudicado suas defesas; Considerando que a AudContratações também sugere que o Tribunal se abstenha de aplicar multa regimental a Frederico Guidoni Scaranello, em razão de o somatório dos valores das Tomadas de Preços 1, 5 e 6/2014 ter ultrapassado o limite da Tomada de Preços (R$ 1.500.000,00) em apenas R$ 78.200,00, e devido ao tempo decorrido desde as licitações, ocorridas em 2014; Considerando, portanto, a conclusão da unidade técnica pela procedência parcial da representação , sugerindo a rejeição das razões de justificativa de todos os responsáveis , mas a não aplicação de multa , e a emissão de ciência ao Município de Campos do Jordão/SP sobre as impropriedades identificadas na Tomada de Preços 6/2014 (qualificação técnica, regularidade fiscal/INSS) e o fracionamento indevido (Tomadas de Preços 1, 5 e 6/2014), com vistas à prevenção de ocorrências futuras; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1¿, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III, e 237, IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; (ii) rejeitar as razões de justificativa apresentadas, abstendo-se, excepcionalmente, de aplicar a multa legal aos responsáveis: a) Lucinéia Gomes da Silva Paulino Braga (XXX.657.338-XX), em relação ao item 53.2.1 da audiência, b) Cecília Sandra Magwitz (XXX.910.038-XX), em relação ao item 53.2.2 da audiência, e c) Frederico Guidoni Scaranello (XXX.259.188-XX), em relação ao item 53.2.3 da audiência; iii) adotar as medidas elencadas no item 1.8 deste acórdão; iv) remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 135) ao Município de Campos do Jordão/SP e ao representante; v) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 037.725/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Cecilia Sandra Magwitz (XXX.910.038-XX); Frederico Guidoni Scaranello (XXX.259.188-XX); Lucineia Gomes da Silva (XXX.657.338-XX). 1.2. Interessado: Frederico Guidoni Scaranello (XXX.259.188-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Campos do Jordão/SP. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Renata Fiori Puccetti (131777/OAB-SP), Gabriela Cloretti Alcazar (456061/OAB-SP) e outros, representando Cecilia Sandra Magwitz; Renata Fiori Puccetti (131777/OAB-SP), Gabriela Cloretti Alcazar (456061/OAB-SP) e outros, representando Lucineia Gomes da Silva; Renata Fiori Puccetti (131777/OAB-SP), Gabriela Cloretti Alcazar (456061/OAB-SP) e outros, representando Frederico Guidoni Scaranello. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Município de Campos do Jordão/SP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1. exigência indevida de qualificação técnica: condição de comprovação de qualificação técnica mediante declaração da relação da equipe técnica especializada, acompanhada da qualificação e da experiência profissional (currículo) de todos os membros, além de declaração formal de disponibilidade, em afronta ao art. 30, II, e § 6o, da Lei 8.666/1993; 1.8.2. exigência indevida de regularidade fiscal estadual: prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual por meio de "certidão completa", presumindo comprovação de todos os tributos, em afronta aos arts. 27, IV, e 29, III e IV, da Lei 8.666/1993, e à Súmula TCU 283; 1.8.3. exigência indevida de regularidade previdenciária: prova de regularidade perante o INSS mediante Certidão Negativa de Débito, sem previsão de aceitação de certidão positiva com efeito de negativa, em afronta ao art. 29, IV, da Lei 8.666/1993; 1.8.4. fracionamento indevido do objeto licitado, identificado nas Tomadas de Preços 1, 5 e 6/2014, em afronta ao art. 8o, § 3o, c/c art. 23, caput, I, alínea "b", da Lei 8.666/1993, e à regra de que o valor limite para as modalidades licitatórias é cumulativo ao longo do exercício financeiro.